Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-79.2018.8.11.0052
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002771-79.2018.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 651.418.731-53 (EMBARGADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE NOVA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO TITULAR DA CONTA CORRENTE DA EMBARGADA – DESNECESSIDADE –MANTIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA – DESCONTOS INDEVIDOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Na espécie, o Embargante alega que o acórdão é omisso, porque a resposta do ofício pelo Banco Bradesco não corresponde ao período da transferência do crédito e, também, não houve comprovação da má-fé do Banco Embargante para que fosse condenado à restituição em dobro dos descontos ocorridos na conta da Embargada.

Além da tese de expedição de ofício ao Banco Bradesco no período de dezembro de 2014 já ter sido enfrentada na sentença, também foi combatida em sede de preliminar no acórdão recorrido, razão pela qual não há que se falar em omissão.

O contrato firmado com analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo.
No caso,
ante o depoimento pessoal da Embargada, a qual afirma não conhecer Janderson Serqueira e Nilza Pereira de Jesus (testemunhas que assinaram o contrato juntado pelo requerido), mais o documento anexado pelo Banco Bradesco declarando que no período determinado não houve movimentação nas contas de titularidade da Embargada, é flagrante a ilicitude da conduta do Banco Embargante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0002771-79.2018.8.11.0052

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
com objetivo de sanar alegados vícios de omissão no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o
decisum
é omisso, eis que foi requerida a expedição de ofício ao Banco Bradesco S/A, a fim de confirmar o crédito do numerário na conta corrente da Embargada; no entanto, em que pese o deferimento, a informação anexada pelo Banco Bradesco não corresponde ao período da questão controvertida, que ocorreu em dezembro/2014. Diante disso, requer seja deferida a renovação da diligência.

Ressalta, ainda, que o acórdão é omisso quando ao disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que condenou o Embargante à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; porém, não aponta em que consiste a sua má-fé, revelando-se injusta a devolução na forma dobrada.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

A Embargada aduz desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 571276318, no valor de R$ 1.485,23 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais).

Ocorre que, na contestação, o Banco Embargante informou que a Embargada firmou Contrato de Empréstimo n.º 571276318, em 12/12/2017, no valor de R$ 5.919,67 (cinco mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos). No entanto, ante a inadimplência da Embargada com a Instituição Financeira no contrato anterior de n.º 557731485, firmado em 11/12/2014, realizaram renegociação da dívida, utilizando o valor de R$ 4.434,44 (quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), tendo como saldo liberado o montante de R$ 1.485,23 (um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) em 18/12/2017, conforme o comprovante de transferência acostado nos autos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de procedência da pretensão, motivando a interposição do Recurso de Apelação pela Instituição Financeira.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o apelo do Banco Embargante foi desprovido e mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Inconformado, o Banco Embargante asseverou que o
decisum
atacado é omisso e, com base nas mesmas arguições já enfrentadas, requereu a reforma da decisão.

Como é consabido, o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a
fundamentação vinculada.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados em recursos anteriores e rechaçados pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

De acordo com a doutrina e jurisprudência, há
omissão
quando a redação da decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Como se pode perceber, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício previsto no artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na espécie, o Embargante alega que o acórdão é omisso, porque a resposta do ofício pelo Banco Bradesco não corresponde ao período da transferência do crédito e, também, não houve comprovação da má-fé do Banco Embargante para que fosse condenado à restituição em dobro dos descontos ocorridos na conta da Embargada.

Em que pese às alegações do Recorrente, não lhe assiste razão, uma vez que, além da tese de expedição de ofício ao Banco Bradesco no período de dezembro de 2014 já ter sido enfrentada na sentença, também foi combatida em sede de preliminar no acórdão recorrido, razão pela qual não há que se falar em omissão.

No caso em apreço, convém destacar que o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco no período de dezembro de 2014 foi indeferido pelo Juiz singular porque o contrato objeto da lide foi celebrado em dezembro de 2017 e os descontos iniciaram em fevereiro de 2018, sendo infundado o pedido do Embargante para período que não corresponde ao objeto da ação.

Além disso, o Banco Embargante aduz que o saldo remanescente depositado na conta corrente da Embargada corresponde ao montante de R$ 1.485,23 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). No entanto, conforme a tela sistêmica colacionada pelo Banco no ID. 112996076 – pág. 47, é nítido que a data ocorreu em 18/12/2017.

Ademais, o Banco Bradesco, titular da conta da Embargada, respondeu ao ofício requisitado, tendo anexado extrato financeiros das contas de n.º 109.103-4 e n.º 860.094-5 a partir de 2018 a 2020, visto que nos
“períodos e contas
sem movimentação não geram extratos
” (
ID. 112996076 – pág. 142).

Diante disso, é nítido que não há omissão, posto que a matéria foi devidamente enfrentada.

De outro lado, mais uma vez, o Embargante não se conforma com o capítulo da decisão que versa sobre a restituição do valor em dobro, ao argumento que deve ocorrer somente quando houver cobrança indevida e/ou o credor ter agido de má-fé, situações não observadas no caso dos autos.

A insurgência do Banco Embargante não comporta guarida, posto que o contrato firmado com analfabeto deve conter, além da aposição da impressão digital, a assinatura de duas testemunhas e a assinatura a rogo.

Ocorre que, ante o depoimento pessoal prestado pela Embargada, a qual afirma não conhecer Janderson Serqueira e Nilza Pereira de Jesus (testemunhas que assinaram o contrato juntado pelo requerido), mais o documento anexado pelo Banco Bradesco declarando que no período determinado não houve movimentação nas contas de titularidade da Embargada, é flagrante a ilicitude da conduta do Banco Embargante.

Aliás, vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que a Embargada distribuiu na Comarca de Rio Branco – MT
07 (sete)
ações em face de cinco instituições financeiras questionando a validade de contratos de empréstimos consignados celebrados em seu nome contendo, em todos os pactos, como testemunhas o Sr. Janderson Serqueira e Sra. Nilza Pereira.

Ressalto, ainda, que no processo de n. º 0002777-86.2018.8.11.0052, distribuído em 10/08/2018 em desfavor do Banco BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento, foi deferida a produção de prova de perícia Papiloscópica, qual constatou não existir pontos coincidentes entre a digital do contrato e a digital do prontuário civil (ID. 71103866- pág. 38-47).

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade do Banco Embargante, já que agiu com negligência e permitiu a contratação por estranho, que utiliza documentação de terceiro, sem efetiva conferência de sua parte, ensejando uma fraude envolvendo o titular inocente, que não teria ocorrido se houvesse o cuidado devido na formalização da avença.

Diante disso, percebe-se que o Banco agiu com displicência, ao efetivar o empréstimo, sem averiguar as formalidades legais do artigo 595 do Código Civil/2002, exigindo o pagamento de uma dívida que sequer foi contratado pela
Embargada
.

Note-se, com efeito, que a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas sim de insatisfação do Embargante com o resultado obtido no julgamento do Recurso de Apelação.

Dessume-se, pois, pela ausência de omissão na decisão atacada. A insurgência do Recorrente não tem a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto desprovimento do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Embargante que manteve a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso interposto pela Instituição Financeira, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022